Tribunal: TJMT
Processo: 1000641-85.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000641-85.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DANIEL TADEU ROCHA - CPF: 075.662.938-18 (ADVOGADO), ALEXSANDRO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 001.886.481-35 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS LEILÕES – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUSPENSÃO DE HASTA PÚBLICA, MANUTENÇÃO DE POSSE E DE REFINANCIAMENTO DO SALDO DEVEDOR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso presente, n
ão se vislumbra, prima facie, qualquer nulidade/ilegalidade no procedimento expropriatório em questão, necessitando o feito de maior aprofundamento probatório, o que, por ora, inviabiliza a suspensão almejada.

Em que pese a alegada ausência de prévia intimação, observa-se da prenotação na Matrícula do imóvel, datada de 25/07/2022 (ID 96345008 - Pág. 5-origem), consolidando a propriedade do imóvel em nome do requerido/agravado ante o decurso do prazo legal sem a purgação do débito pelo autor, mantendo-se inerte após ter sido devidamente intimado (ID 104857476-origem; ID 104857474-pág.1- 2-origem e ID 104857475-origem).

Por tal aspecto, dessume-se que, expirado o prazo para purgação da mora, manteve-se inerte o agravante, não trazendo aos autos qualquer demonstração documental de irresignação administrativa, tentativa de acordo ou mesmo consignação parcial do importe, de maneira que, diante de todo o exposto, não se pode concluir pela absoluta ausência de ciência dos atos expropriatórios, como quer fazer crer.

Logo, não há qualquer indício de que o procedimento de consolidação da propriedade e os subsequentes leilões estejam eivados de nulidade que justifique a suspensão da execução do imóvel dado em alienação fiduciária em garantia, tão pouco a manutenção de posse ao agravante e para refinanciamento do saldo devedor, visto que este último se insere na discricionariedade da casa bancária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por ALEXSANDRO MEDEIROS DA SILVA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, na AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS LEILÕES nº 1031467-25.2022.8.11.0002, movida em desfavor do BANCO BRADESCO S/A, que indeferiu o pedido liminar “para que não haja nova hasta pública e sejam anulados todos seus atos atentatórios”, bem como para que seja deferida a manutenção na posse do imóvel e que o requerido apresente uma proposta para o refinanciamento do saldo devedor.

Em seu recurso, o agravante alega que o agravado não observou os requisitos da Lei nº. 9.514/97, uma vez que não notificou o Agravante sobre o leilão, na forma do § 2º - A do art. 27 da Lei nº 9.514/1997.

Sustenta que está configurado o cerceamento do direito de defesa, já que não lhe foi dada oportunidade de purgar a mora, ante a possibilidade de o devedor/mutuário purgar a mora em 15 dias após a intimação prevista no art. 26, § 1º, da Lei nº 9.514/1997, ou a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação (art. 34 do Decreto-Lei nº 70/1966).

Defende a possibilidade de autorizar o refinanciamento do saldo devedor em nome do garantidor nos autos, bem ainda a necessidade da sua manutenção na posse do imóvel.

Assim, requer a concessão de liminar para determinar a indisponibilidade do imóvel, a fim de impedir que a requerida designe novas hastas públicas e continue os atos atentatórios sobre o imóvel, até que seja julgada a ação; para deferir o pedido de manutenção na posse ao Agravante, bem como determinar ao Agravado apresente uma proposta para o refinanciamento contratual.

No mérito, requer seja provido o recurso para que seja reformada a decisão, nos termos do pedido liminar.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 155789705).

Contraminuta da parte agravada (ID 157618163).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Anulatória de Consolidação de Procedimento de Execução Extrajudicial com Pedido de Tutela de Urgência para Suspensão de Leilões, proposta por ALEXSANDRO MEDEIROS DA SILVA em face de BANCO BRADESCO S/A, aduzindo, em síntese, que firmou contrato de alienação fiduciária com a parte requerida, referente ao imóvel localizado na Rua Águas Quentes, n. 03, Bairro São Simão, Várzea Grande/MT, matrícula n. 6681, registrada no 1º Serviço Notarial e de Registro daquela comarca.

Alega que foram estabelecidas 360 (trezentos e sessenta) parcelas para quitação do contrato e que, devido a um declínio financeiro, não efetuou o pagamento de 12 (doze) parcelas, totalizando o débito de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

Afirma que o requerido não lhe oportunizou a purgação da mora, tampouco o notificou acerca das datas dos leilões, em desobediência ao rito da Lei n. 9.514/97.

Requereu a concessão de tutela de urgência para suspender a realização do leilão agendado para o dia 03/10/2022 e 06/10/2022 e todos os efeitos decorrentes, seja deferido o pedido de manutenção na posse ao requerente, e obrigar a parte requerida a apresentar proposta de refinanciamento do saldo devedor.

Ao analisar o pedido, o Magistrado a quo, considerando que não restou demonstrada na espécie a probabilidade do direito acautelado, bem como a par do perigo de irreversibilidade para o caso de acolhimento prematuro da pretensão, indeferiu a tutela de urgência, o que deu azo à interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Da análise dos elementos trazidos à colação, tenho que não se mostra possível o acolhimento da pretensão recursal
ante a fragilidade do conjunto probatório carreado aos autos.

No caso presente, neste momento, não me convenci, em juízo perfunctório – como também não se convenceu o Juízo a quo – do preenchimento dos requisitos autorizadores, considerando que a concessão da tutela liminar, nos moldes pretendidos, esgotaria o mérito da demanda
em razão do seu caráter satisfativo.

Uma breve leitura da ação originária permite divisar a correção dessa assertiva, tratando-se de controvérsia estabelecida sobre questão cuja complexidade impede que se proclame, em singela cognição prefacial, o perigo na demora.

Não se vislumbra, prima facie, qualquer nulidade/ilegalidade no procedimento expropriatório em questão, necessitando o feito de maior aprofundamento probatório, o que, por ora, inviabiliza a suspensão almejada.

Em que pese a alegada ausência de prévia intimação, observa-se da prenotação na Matrícula do imóvel, datada de 25/07/2022 (ID 96345008 - Pág. 5-origem), consolidando a propriedade do imóvel em nome do requerido/agravado ante o decurso do prazo legal sem a purgação do débito pelo autor, mantendo-se inerte após ter sido devidamente intimado (ID 104857476-origem; ID 104857474-pág.1- 2-origem e ID 104857475-origem).

Por tal aspecto, dessume-se que, expirado o prazo para purgação da mora, manteve-se inerte o agravante, não trazendo aos autos qualquer demonstração documental de irresignação administrativa, tentativa de acordo ou mesmo consignação parcial do importe, de maneira que, diante de todo o exposto, não se pode concluir pela absoluta ausência de ciência dos atos expropriatórios, como quer fazer crer.

Logo, não há qualquer indício de que o procedimento de consolidação da propriedade e os subsequentes leilões estejam eivados de nulidade que justifique a suspensão da execução do imóvel dado em alienação fiduciária em garantia, tão pouco a manutenção de posse ao agravante e para refinanciamento do saldo devedor, visto que este último se insere na discricionariedade da casa bancária.

Em resumo, sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes nos autos, entendo que é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE TERCEIRO – Constrição de imóvel no bojo de ação execução – Hastas públicas designadas na comarca de situação do bem - Decisão que indeferiu o pedido liminar de suspensão dos atos executórios com relação ao bem constrito - Insurgência dos embargantes - Pretensão de imediata suspensão das hastas públicas designadas até final julgamento do mérito dos embargos de terceiro - Alegação de que se detém a posse do bem antes mesmo do ajuizamento da execução, devendo-se afastar o reconhecimento de fraude à execução com relação ao imóvel em questão – Descabimento - Hipótese em que os embargantes não demonstraram de forma plausível a posse ou propriedade do bem – Necessidade de dilação probatória para comprovação dos fatos alegados – Ausência dos requisitos do artigo 300, do CPC - Manutenção da decisão que indeferiu a liminar pleiteada - RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP, AI: 2046183-63.2021.8.26.0000, Relator: Renato Rangel Desinano, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 31/05/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DE HASTA PÚBLICA. DESCABIMENTO. NÃO HAVENDO VEROSSIMILHANÇA NA ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL, A ENSEJAR A NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO, INVIÁVEL DETERMINAR-SE, ÀS VÉSPERAS, A SUSPENSÃO DE HASTA PÚBLICA DESIGNADA HÁ VÁRIOS MESES. NEGADO SEGUIMENTO.” (TJ-RS, AI: 50128136120238217000, Relator: Vera Lucia Deboni, Sétima Câmara Cível, Julgado em: 24/01/2023)

Na mesma esteira, já decidiu este e. Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RETIFICAÇÃO REGISTRO DE IMÓVEL – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇAO PROBATÓRIA – NATUREZA INTEIRAMENTE SATISFATIVA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, a concessão da tutela de urgência com vistas à imediata retificação de registro do imóvel, ostenta natureza inteiramente satisfativa, com a agudeza da irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, do CPC).” (N.U 1003683-79.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022)

Pelo exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023